Tribunal: TJES
Processo: 5004693-27.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004693-27.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADNA DOS SANTOS DIAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratos temporários e de condenação do ente público ao recolhimento de FGTS.
2. Servidora contratada temporariamente para o exercício da função de técnica de enfermagem, mediante sucessivos contratos, no período de 31.08.2020 a 04.03.2024.
3. Sentença que reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas e afastou o direito ao FGTS, julgando improcedente a pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as sucessivas contratações temporárias de professora, com curtos intervalos, caracterizam vínculo nulo por violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988, e se há direito ao recebimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contratação temporária reiterada e sucessiva, sem demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, viola o art. 37, II e IX, da CF/1988.
6. Reconhecida a nulidade do contrato celebrado com a Administração Pública, é devido o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e provido. Pedido julgado procedente, com condenação do ente público ao pagamento do FGTS.

Tese de julgamento: “1. A contratação temporária sucessiva, sem comprovação de necessidade temporária de excepcional interesse público, viola o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, acarretando a nulidade do vínculo. 2. Declarada a nulidade do contrato com a Administração Pública, é devido o depósito do FGTS, observado o prazo prescricional quinquenal aplicável às demandas contra a Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 16.09.2015; TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. nº 0001651-95.2008.8.08.0064, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 09.04.2015; Súmula 22/TJES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004693-27.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
NADNA DOS SANTOS DIAS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE:
GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contratos temporários e de condenação do ente público ao recolhimento de FGTS.
2. Servidora contratada temporariamente para o exercício da função de técnica de enfermagem, mediante sucessivos contratos, no período de 31.08.2020 a 04.03.2024.
3. Sentença que reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas e afastou o direito ao FGTS, julgando improcedente a pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as sucessivas contratações temporárias de professora, com curtos intervalos, caracterizam vínculo nulo por violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988, e se há direito ao recebimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contratação temporária reiterada e sucessiva, sem demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, viola o art. 37, II e IX, da CF/1988.
6. Reconhecida a nulidade do contrato celebrado com a Administração Pública, é devido o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e provido. Pedido julgado procedente, com condenação do ente público ao pagamento do FGTS.

Tese de julgamento: “1. A contratação temporária sucessiva, sem comprovação de necessidade temporária de excepcional interesse público, viola o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, acarretando a nulidade do vínculo. 2. Declarada a nulidade do contrato com a Administração Pública, é devido o depósito do FGTS, observado o prazo prescricional quinquenal aplicável às demandas contra a Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 16.09.2015; TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. nº 0001651-95.2008.8.08.0064, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 09.04.2015; Súmula 22/TJES.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação proposta por
NADNA DOS SANTOS DIAS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pretendendo a declaração de nulidade da contratação temporária estabelecida entre as partes, objetivando a condenação do Réu ao pagamento das parcelas de FGTS não depositadas. A Autora alega que manteve vínculo com o Réu por meio de contratos temporários sucessivos, exercendo a função de técnica de enfermagem no período de 31/08/2020 à 15/03/2022; 21/03/2022 à 20/03/2023 e 21/03/2023 à 04/03/2024. Sustenta, ainda, que mesmo como Servidora Temporária, possui direito ao depósito do FGTS, já que as contratações e renovações contratuais ocorreram fora dos limites constitucionais.Por fim, requereu que seja declarada a nulidade dos contratos temporários realizados, e que o Réu seja condenado a recolher o FGTS referente a esse período.

Em contestação (ID 17152874) o requerido suscita prejudicial de prescrição e, no mérito propriamente dito, defende a regularidade da contratação.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 17152882), que
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 17152883), sustentando que a sentença merece reforma, sustentando nulidade das contratações sucessivas e direito ao recebimento de FGTS.

O Estado apresentou contrarrazões (ID 17152887), pugnando pelo não provimento do recurso.

É breve o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito,
o recurso comporta provimento
.

Rememorando brevemente os autos, a sentença julgou improcedente o pedido da parte autora, afastando a nulidade da contratação.

Como se sabe, a regra de contratação para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CF). As contratações temporárias, sem concurso público, são exceções e devem ser por tempo determinado e para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF), nos termos da lei.

Infere-se dos autos que a recorrente foi contratada, para o exercício da função de
“Técnica de Enfermagem”
, pelo período de 31/08/2020 à 15/03/2022; 21/03/2022 à 20/03/2023 e 21/03/2023 à 04/03/2024 (ID 17152870), sem interrupções.

Nesse cenário, com o devido respeito ao entendimento da sentenciante, entendo que, de fato, as contratações ocorreram de forma reiterada e sucessiva e, portanto, em desacordo com a norma prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. Ademais, a necessidade temporária de excepcional interesse público, no caso específico dos autos, não restou demonstrada pelo Estado recorrido.

Embora o Estado justifique as sucessivas contratações temporárias, tais justificativas não sustentam as contratações temporárias anuais sucessivas. A necessidade de contratação de técnico de enfermagem durante todo ano demonstra de forma clara a deficiência no quadro de funcionários do município e transparece a necessidade de abertura de concurso para o preenchimento dos cargos vagos.

Dessa forma, a insistência da requerida em abrir processos seletivos para contratação por determinação temporária, ao invés de organizar a abertura de concurso público para o preenchimento do quadro de cuidadores de forma efetiva, configura violação do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, o que enseja o reconhecimento da nulidade dos contratos firmados entre a recorrente e o recorrido.

Isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS é devido à autora.

Oportuno destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, quando declarada a nulidade do contrato temporário, está pacificado nas Cortes retro mencionadas e, a título de exemplo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência do eg. TJES n. 0001651-95.2008.8.08.0064, in verbis:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Além disso, acresço a edição da Súmula n. 22 do eg. TJES que desmistificou a controvérsia sobre o tema:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Em atenção aos princípios norteadores deste microssistema, cabível o pagamento dos valores a título de FGTS, durante o período da contratação irregular acima indicado, ressaltando-se que o período em cobrança está dentro do prazo de 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, não havendo que se falar em prescrição.

Diante dos raciocínios declinados, é o caso de condenar o Estado recorrido a pagar FGTS.

Por fim, no que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o STF, no julgamento da ADI 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência firmada no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a correção monetária deve seguir a TR até a data da decisão do STF na ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (IPCA).

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral, condenando o recorrido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento em favor da recorrente do FGTS no período acima indicado, com base na remuneração da recorrente, com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, adotados os critérios de correção monetária determinados na fundamentação supra.

Sem custas e honorários, ante provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)